Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Natureza da relação contratual – Competência – Cláusula de eleição de foro.
1. Há controvérsia acerca da natureza da relação jurídica que necessita ser solucionada, ainda que a título provisório, de modo a que se possa definir a competência.
2. Posto que intitulado como contrato de mútuo, os seus termos sugerem que se trata de contrato de investimento com dividendos pré-definidos, o que é reforçado pelo objeto social da “mutuária”(1a agravada), a saber, securitização de crédito e outros serviços financeiros.

3. Trata-se, pois, de relação de consumo e, considerando que a demanda foi ajuizada pelo consumidor, assiste-lhe a faculdade de optar, como optou, pelo foro do próprio domicílio, o do réu, do cumprimento da obrigação ou o de eleição